Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Assiste razão à parte, os processos 0001335-26 e o 0710369-47 devem ser julgados em conjunto. Deste modo, defiro o pedido para que os autos supracitados sejam julgados na mesma sessão. Defiro desde já o pedido de sustentação oral. Intimem-se as partes sobre a data da sessão presencial. Brasília, 16 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator